Tribunal: TJSP
Processo: 2215202-67.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
PREVENÇÃO – Não ocorrência – Relação jurídica, aqui tratada, distinta daquelas examinadas pela 14a Câmara de Direito Privado – Distribuição livre acertada.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação revisional – Financiamento de imóvel – Antecipação de tutela – Pretensão de substituição imediata de índice de correção monetária (IGPM) prevista no instrumento negocial por outro (IPCA) – Alegação de

Ementa:
PREVENÇÃO – Não ocorrência – Relação jurídica, aqui tratada, distinta daquelas examinadas pela 14a Câmara de Direito Privado – Distribuição livre acertada.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação revisional – Financiamento de imóvel – Antecipação de tutela – Pretensão de substituição imediata de índice de correção monetária (IGPM) prevista no instrumento negocial por outro (IPCA) – Alegação de onerosidade excessiva – Indeferimento – Requisitos legais – Exegese do art. 300, caput, do CPC – Ausência – Decisão mantida – Recurso desprovido.